Tribunal: TJES
Processo: 5028109-53.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028109-53.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: FABRICIO FERREIRA CARNEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O autor adquiriu produto em plataforma digital operada pela ré, não recebeu o item, tampouco obteve reembolso, mesmo após cancelamento da compra e reclamações administrativas. Sentença condenou a ré à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa intermediadora da compra online pode ser responsabilizada pela não entrega do produto e pela ausência de reembolso, ensejando o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, à luz da teoria da asserção e da responsabilidade solidária prevista no CDC.
4. Não comprovada a devolução do valor pago, tampouco atendidas as reclamações extrajudiciais do consumidor, reconhece-se a falha na prestação do serviço.
5. A responsabilidade da recorrente é objetiva, por integrar a cadeia de fornecimento. Inércia da plataforma quanto à devolução do valor pago caracteriza descumprimento do dever de informação e atendimento.
6. Dano moral configurado diante da perda de tempo útil e da frustração legítima do consumidor, sendo adequada a indenização arbitrada em R$2.000,00.
7. Valor fixado a título de danos morais em consonância com os parâmetros jurisprudenciais das Turmas Recursais. Inexistência de valor irrisório ou exorbitante.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A empresa que intermedeia compra online responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive por não restituir valor pago em caso de não entrega do produto. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor e a perda de tempo útil caracterizam dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5028109-53.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDA: FABRICIO FERREIRA CARNEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O autor adquiriu produto em plataforma digital operada pela ré, não recebeu o item, tampouco obteve reembolso, mesmo após cancelamento da compra e reclamações administrativas. Sentença condenou a ré à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa intermediadora da compra online pode ser responsabilizada pela não entrega do produto e pela ausência de reembolso, ensejando o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, à luz da teoria da asserção e da responsabilidade solidária prevista no CDC.
4. Não comprovada a devolução do valor pago, tampouco atendidas as reclamações extrajudiciais do consumidor, reconhece-se a falha na prestação do serviço.
5. A responsabilidade da recorrente é objetiva, por integrar a cadeia de fornecimento. Inércia da plataforma quanto à devolução do valor pago caracteriza descumprimento do dever de informação e atendimento.
6. Dano moral configurado diante da perda de tempo útil e da frustração legítima do consumidor, sendo adequada a indenização arbitrada em R$2.000,00.
7. Valor fixado a título de danos morais em consonância com os parâmetros jurisprudenciais das Turmas Recursais. Inexistência de valor irrisório ou exorbitante.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A empresa que intermedeia compra online responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive por não restituir valor pago em caso de não entrega do produto. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor e a perda de tempo útil caracterizam dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
proposta por
FABRICIO FERREIRA CARNEIRO
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
Narra o autor que, em 11/04/2024, comprou um simulacro de arma na plataforma da empresa ré, pagando R$150,00 via PIX. Embora o rastreamento indicasse que o produto chegou à sua cidade, a entrega não foi concluída. Após contato com o vendedor, foi orientado a cancelar o pedido, o que fez. No entanto, perdeu o acesso à conta na plataforma e, mesmo após várias tentativas, não conseguiu recuperá-la. Em 07/06/2024, foi informado por e-mail que o reembolso estava em andamento, mas não recebeu o valor. Tentou resolver o problema extrajudicialmente, inclusive via consumidor.gov, sem sucesso. O produto seria um presente para um amigo. Diante disso, pede o reembolso de R$150,00 e indenização por danos morais de R$5.000,00.

Em contestação (ID 13349691), a requerida alega ser parte ilegítima na ação, pois atuou apenas como intermediadora da compra. Argumenta que quem deve figurar no polo passivo é a empresa EBAZAR.COM.BR Ltda, da qual faz parte do grupo econômico. Também questiona a competência territorial do juízo, devido à ausência de comprovante de residência do autor. No mérito, defende que não cometeu ato ilícito, já que o produto foi retido pelos Correios por se assemelhar a uma arma de fogo, fato que foge ao seu controle. Por isso, requer a improcedência do pedido do autor.

Após instrução, sobreveio sentença (ID 13349703), cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré à restituição do valor pago pelo produto, a saber, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com correção monetária a partir do desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar do ato citatório, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda.

Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), com aplicação da taxa SELIC, que engloba a atualização da moeda.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 13349709), ocasião em que suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade da plataforma e o não preenchimento dos requisitos de compra garantida. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 13349719).

É o relatório.

VOTO

Preparo regular – IDs 13349710 e 13349711.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

No mérito,
o recurso não merece provimento.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, resta incontroversa a aquisição de um produto pelo Recorrido na plataforma da Recorrente, o pagamento do valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) via PIX e o posterior cancelamento da compra por problemas na entrega. A controvérsia reside na responsabilidade da Recorrente pela falha no reembolso e pelos danos decorrentes.

O Recorrido alega, e comprova através de e-mails e registros de reclamações (IDs 13349167 e ss), que após o cancelamento da compra, sua conta na plataforma foi bloqueada, impedindo-o de acessar a restituição do valor pago. A Recorrente, por sua vez, em sua contestação (ID 13349690), atribui a pendência a uma suposta necessidade de validação cadastral por parte do consumidor.

Tal argumento não merece prosperar. A plataforma, ao intermediar a transação, integra a cadeia de fornecimento e assume a responsabilidade pela segurança e eficiência de suas operações, o que inclui o processo de reembolso. Ao bloquear o acesso do consumidor à sua conta justamente no momento em que este deveria ser restituído, a Recorrente criou um obstáculo injustificado para o cumprimento de sua própria obrigação.

As diversas tentativas de solução administrativa, infrutíferas e com informações desencontradas, conforme demonstrado pelas reclamações no PROCON (ID 13349176) e pelos e-mails trocados, caracterizam o chamado "desvio produtivo do consumidor". O consumidor foi forçado a desperdiçar tempo e energia para solucionar um problema ao qual não deu causa, configurando uma clara falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A não devolução do valor pago, mesmo após o cancelamento da compra, impõe a condenação à restituição do dano material, no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), conforme determinado na sentença.

Quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado. A situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassou o mero dissabor cotidiano. A frustração da não entrega do produto, somada à via crucis para obter o reembolso de um valor pago à vista e ao bloqueio de sua conta, gerou angústia e impotência que merecem reparação.

No que tange ao valor da indenização, fixado em R$2.000,00 (dois mil reais), considero-o proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, além de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)